Tribunal: CARF
Processo: 11080.901480/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901480/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.795 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTES GABARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE
ORDEM DE PREFERÊNCIA. CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a
Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a
caixa postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de
Adesão de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for nela registrada.
Os meios de intimação dos atos administrativos previstos para o Processo
Administrativo Fiscal não estão sujeitos a ordem de preferência, nem há que se
falar em obrigatoriedade de intimação por via postal em razão dos meios
utilizados nas intimações exaradas anteriormente nos autos, sendo válida a
intimação por meio eletrônico após a adesão, por parte do contribuinte, ao
Domicílio Tributário Eletrônico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro Cleucio Santos
Nunes votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901480/2015-96
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901480/2015-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo se iniciou para revisão de ofício de decisão administrativa
adotada em decorrência do processamento eletrônico de Declaração de Compensação (DComp),
na qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), em relação ao quarto trimestre de
2009, com débito de sua responsabilidade.
Após a intimação da contribuinte para a apresentação de documentos
comprobatórios, foi emitido Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório
compensado e não homologou a compensação declarada. O motivo para tanto foi que se
considerou indevida a redução do valor devido a título de IRPJ no citado período, por meio do
aproveitamento de exclusão da base de cálculo relativa a subvenção para investimento.
Para a autoridade administrativa, o incentivo fiscal concedido à Recorrente Apoio
à Instalação e Expansão de Empresas Operadoras de Logística de Distribuição de Produtos no
Estado de Goiás - LOGPRODUZIR (subprograma do Programa de Desenvolvimento Industrial
de Goiás – PRODUZIR) não poderia ser considerado subvenção para investimento, na medida
em que não preencheria os requisitos explicitados no Parecer Normativo CST no 112, de 1978,
na Solução de Consulta Cosit no 336, de 2014, e na Solução de Divergência Cosit no 15, de 2003,
na medida em que os recursos poderiam ser livremente utilizados pela beneficiada, sem
obrigatoriedade de aplicação na aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou
expansão do empreendimento econômico.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que (i) suscita a
nulidade da decisão, por deficiência de seus fundamentos; (ii) defende a natureza de subvenção
para investimento dos benefícios concedidos pelo Governo do Estado de Goiás e a sua exclusão
das bases de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e (iii)
afirma que os valores foram integralmente aplicados na instalação de parque de logística situado
na cidade de Anápolis/GO.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a alegação de nulidade do Despacho
Decisório, posto que teria sido respeitado o direito de defesa e a peça é devidamente
fundamentada, além de embasada em atos normativos e no Termo de Acordo de Regime
Especial celebrado pela Recorrente com a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Quanto ao
mérito, foram consideradas acertadas a exigência de que a subvenção atenda à legislação
invocada no Despacho Decisório, além de se apontar a ausência de sincronia entre a percepção
do benefício fiscal e a aquisição de bens ou direitos necessários à expansão do empreendimento
econômico incentivado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente,
incialmente, defende a tempestividade do documento e a realização de diligência para a apuração
dos trâmites envolvidos na ciência da decisão recorrida. Passo seguinte, reitera o já alegado na
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901480/2015-96

Posteriormente à apresentação do Recurso Voluntário, a Recorrente juntou aos
autos petição suscitando o advento da Lei Complementar no 160, de 2017, que inseriu o §4o no
art. 9o da Lei no 12.973, de 2014, o que reforçaria o seu direito à dedução dos valores em
discussão à título de subvenção para investimento.
Mais recentemente, foi apresentada nova Petição, desta feita para invocar a
Solução de Consulta Cosit no 11, de 2021, que trataria do tema dos benefícios vinculados ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) como subvenções para
investimentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 25 de maio de 2017 (fls. 1.158), tendo apresentado o seu Recurso apenas em 08 de
agosto de mesmo ano, quando já decorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, razão pela qual é intempestivo o referido apelo.
No Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente defende a tempestividade do
Recurso sob os argumentos de que:
(i)
teria havido a omissão da Secretaria da Receita Federal do Brasil em lhe
informar que o presente processo administrativo passaria a tramitar por
meio eletrônico, conforme determinado no art. 1o, §3o, da Portaria SRF no
259, de 2006, já que, até então, todos os atos teriam sido praticados de
forma física;
(ii)
haveria seletividade por parte da Administração Tributária, na medida em
que os atos referentes às cobranças seriam encaminhadas aos e-mails
cadastrados pela Recorrente, enquanto as informações referentes à decisão
proferida nestes autos não lhe teriam sido comunicadas por e-mail.
Pois bem. Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a intimação no
Processo Administrativo Fiscal poderá ser realizada por alguns dos seguintes meios:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901480/2015-96

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Desde o ano de 2005, portanto, o meio eletrônico é uma das formas de ciência dos
atos administrativos aos sujeitos passivos, sendo expresso, ainda, no §3o do mencionado
dispositivo legal que os referidos meios “não estão sujeitos a ordem de preferência”.
Em relação à ciência por meio eletrônico, nos termos do §2o do art. 23 do Decreto
no 70.235, de 1972, será considerada realizada:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
No caso dos autos, conforme certificado no documento de fl. 1.157:
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo por
meio de sua Caixa Postal na data de 10/05/2017 16:35:29.
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
Darf
Não tendo sido consultada a mensagem na Caixa Postal, no prazo de 15 (quinze)
dias, a ciência foi considerada realizada por decurso de prazo, nos termos da alínea a acima
transcrita.
Não se observa, portanto, qualquer irregularidade na intimação à Recorrente, que,
tendo deixado de apresentar tempestivamente o seu Recurso pretende transferir à Administração
Tributária a responsabilidade pela sua inércia.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901480/2015-96

Em primeiro lugar, a disposição contida no art. 1o, §3o, da Portaria SRF no 259, de
2006, no sentido de que “a RFB informará ao sujeito passivo o processo no qual será permitida a
prática de atos de forma eletrônica” não significa que a Administração Tributária deverá
informar tal fato em cada processo administrativo individualmente a cada contribuinte, o que
seria algo, obviamente, inviável, ante os milhões de contribuintes e milhares de processos
administrativos em tramitação. O que necessitaria ser realizado, como o foi, por meio de diversos
atos administrativos, era a gradual adesão à tramitação eletrônica com divulgação dos
procedimentos pela Administração Tributária.
O fato de, para as comunicações anteriormente enviadas no presente processo, ter
sido utilizado o meio postal não constitui qualquer óbice para que, em qualquer instante, seja
adotado o meio eletrônico, já que, como visto, todos são válidos e não estão sujeitos a ordem de
preferência.
Quanto a segunda argumentação da Recorrente quanto a eventual seletividade da
Receita Federal, por não lhe ter remetido aviso por e-mail, como teria realizado para o envio de
cobrança, trata-se de alegação totalmente improcedente. Na adesão ao Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) o sujeito passivo já se obriga a consultar a sua Caixa Postal, já que para ali
poderão ser dirigidas as comunicações da Receita Federal. De outra parte, por meio do
cadastramento de até três números de celulares e de três endereços de e-mail, recebe avisos da
gravação de mensagens em sua Caixa Postal. Não há qualquer distinção, como alude o
contribuinte, entre o teor das referidas mensagens. Havendo o cadastramento de endereços de e-
mails e/ou número de celulares, os avisos são remetidos por tais meios de comunicação.
O entendimento acima exposto encontra amparo na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2012
INTEMPESTIVIDADE.
ADESÃO
AO
DTE.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
VALIDADE.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a Receita
Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a sua caixa postal
eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de Adesão (Anexo I da
IN/SRF no 664/2006) de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze)
dias contados da data em que a comunicação for nela registrada.
Os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do Decreto no
70.235/72). Não há que se falar em obrigatoriedade de intimação por via postal em
razão dos meios utilizados nas intimações exaradas anteriormente nos autos, sendo
válida a intimação por meio eletrônico após a adesão, por parte do contribuinte, ao
Domicílio Tributário Eletrônico. (Acórdão no 9101-005.294, de 03 de dezembro de
2020, Redator designado Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
INTEMPESTIVIDADE.
ADESÃO
AO
DTE.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
VALIDADE.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901480/2015-96

Não pode alegar o contribuinte que aderiu ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTE
somente para poder utilizar-se do SISCOMEX, se no Termo de Adesão (Anexo I da
IN/SRF no 664/2006) ele autoriza expressamente a Receita Federal a enviar
comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a sua caixa postal eletrônica, e fica
ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias contados da
data em que a comunicação for nela registrada. Da mesma forma, não cabe o argumento
de que foi surpreendido por uma intimação eletrônica (razão pela qual não a acessou a
tempo), pois sempre recebia por via postal, já que o § 3o do Decreto no 70.235/72 é claro
ao dizer que os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência.
MELHORIAS NO E-CAC, EM 2013, PARA FINS DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
MERO APRIMORAMENTO. ADESÃO NÃO OBRIGATÓRIA.
A opção dada para que o contribuinte atualizasse suas informações referentes ao Termo
de Adesão ao DTE, a partir de 08/07/2013, a fim de ter a possibilidade de cadastrar
celulares e e-mails, não era obrigatória, constituindo-se em um mero aprimoramento no
âmbito do e-CAC. (Acórdão no 9303-006.022, de 30 de novembro de 2017, Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Assim, tendo havido a apresentação do Recurso Voluntário após prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a peça não pode ser
conhecida por ser intempestiva.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital